Tribunal: TJMT
Processo: 1010211-03.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010211-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), CLAUDIONOR MANOEL DA SILVA - CPF: 487.917.501-30 (AGRAVANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8770-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO “DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” – EMPRÉSTIMOS PESSOAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DESCONTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS EMPRÉSTIMOS QUESTIONADOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE FRAUDE E A ILICITUDE DOS DESCONTOS – NECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE ADVERSA E DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DOS ARTS. 300 E SS. DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300,
caput
, do CPC, estabelece que a
“
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
”
2. Não estando de plano demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de oitiva da parte contrária e dilação probatória para o convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010211-03.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLAUDIONOR MANOEL DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº 0002660-18.2020.8.11.0055 - Código 334005), ajuizada pelo agravante contra o BANCO BRADESCO S.A., deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para “
determinar que ao réu que se abstenha de efetuar novas contratações de empréstimos em nome do autor, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00
”, rejeitando, porém, o pedido para fosse determinada a suspensão dos descontos mensais relativos às parcelas dos empréstimos objeto da lide, por considerar que não há elementos suficientes a constatar, em sede de cognição sumária, a ilicitude dos contratos questionados (cf. Id. nº 42199593).

O agravante alega que é correntista do Banco Bradesco, sendo o valor dos proventos de sua aposentadoria depositado na conta corrente nº 513896-5, agência 1249, e que “
desde meados de 2019
” notou que vêm sendo descontados diretamente em sua conta débitos relativos a diversos contratos de “
empréstimo pessoal
”, cuja origem desconhece completamente, já que “
nunca contraiu tais empréstimos
”, e dos quais nunca usufruiu, pois, conquanto os valores tenham sido debitados em sua conta, “
o saque do dinheiro era feito no mesmo dia, mas sem seu conhecimento, eis que nunca sacou os valores ali destacados
” (cf. Id. nº 42199585 - Pág. 6/7).

Sustenta que não obteve resposta satisfatória do réu/agravado quanto à origem dos empréstimos e descontos, inclusive recebendo a negativa de apresentação dos instrumentos contratuais, de modo que a única saída para fazer cessar os descontos ilegais foi a judicial, uma vez que é manifesto o prejuízo sofrido com os descontos mês a mês.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferida a tutela de urgência pleiteada, para que o Banco Bradesco seja compelido a “
cancelar/suspender o desconto das parcelas de empréstimo pessoal em sua conta bancária de nº 05133896-5, agência 1249, e que se abstenha de incluir os seus dados em cadastros restritivos de crédito
”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal no mesmo sentido (cf. Id. nº 42199585).

A decisão vinculada ao Id. nº 42600960 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Não foram ofertadas contrarrazões pelo agravado (cf. Id. nº 53361474).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No que concerne à possibilidade de concessão da tutela de urgência, cumpre à parte autora demonstrar a
“probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(CPC,
art. 300,
caput
)
.

No caso, o MM. Juiz rejeitou o pedido de tutela de urgência, objetivando a suspensão dos descontos das parcelas de empréstimo na conta corrente do autor, porque, ainda no albor do processo, inexiste nos autos elementos de prova a garantir, com uma segurança mínima, a autenticidade das alegações autorais e, por conseguinte, a probabilidade do seu direito.

Eis o cerne das razões de decidir da decisão agravada:

“Sustenta o requerente ser pessoa idosa e aposentada, com 68 anos de idade, percebendo renda mensal de R$1.493,54
(...)
junto à conta corrente n.º 513896-5 da Agência 1249 do Banco Bradesco.

Aduz que foram realizados empréstimos vinculados à sua conta bancária (Empréstimo n.º 8088165, 368088165 e 367745645), os quais são debitados indevidamente desde 22/04/2019, no entanto, afirma que não realizou tais transações perante a instituição financeira, desconhecendo a respectiva contratação e os indevidos saques dos valores.

(...)

De análise dos autos, é certo que após a contratação do empréstimo e liberação diretamente em sua conta corrente, houve o saque do crédito liberado ao autor e, após o ocorrido, o autor permaneceu movimentando sua conta bancária (fls. 30/33) sem qualquer objeção junto à instituição financeira aos lançamentos que reputa agora indevidos, o que, ao menos nesta fase preliminar, torna legítimo o débito, sem prejuízo de reanálise do ato no decorrer da instrução probatória e melhor comprovação acerca da aventada fraude”
(cf. Id. nº 42199593).

As razões recursais aliadas ao conjunto probatório recursal realmente não são suficientes para comprovar a presença dos requisitos à antecipação dos efeitos da medida requestada pelo agravante.

Com efeito, ao menos por ora, realmente não há como discordar do entendimento do magistrado, sobretudo ao se considerar que, uma vez que o argumento fulcral do autor é a inexistência da relação jurídica/negocial, o que se consubstancia em “fato negativo”, cuja prova é impossível de ser pré-constituída pela sua própria natureza, os únicos elementos a apoiar a “probabilidade do direito” são as próprias palavras do autor/agravante, que, como se sabe, ou, no mínimo, é previsível de se imaginar, não podem ser tomadas como uma verdade insofismável, digna de total confiança, sendo, pois, necessária prévia oitiva do réu/agravado antes de quaisquer outras considerações, para uma análise mais abrangente da situação dos autos, até porque, ao que tudo indica, a justa e adequada solução da lide passa incisivamente pelo conteúdo dos documentos a serem apresentados pelo Banco Bradesco quando comparecer ao feito.

Sendo assim, não estando
demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de oitiva da parte adversa e dilação probatória para o convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Custas pelo agravante,

observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC, eis que estendo ao presente recurso os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos em primeira instância (cf. Id. nº 42199593 - Pág. 1/2).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020